Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-39.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (EMBARGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (EMBARGADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (EMBARGANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA CALDEIRA MORZELLE - CPF: 487.735.061-68 (EMBARGANTE), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (EMBARGANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA - CPF: 150.994.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE VILELA FERREIRA - CPF: 362.577.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. SÚMULAS 381 E 472 DO STJ. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 113.346,13, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário, rejeitadas as alegações defensivas de nulidade, abusividade contratual, excesso de cobrança e necessidade de prova pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e da não apresentação de contratos pretéritos;

(ii) se restou demonstrada a abusividade dos juros, a ilegalidade da capitalização e da comissão de permanência;

(iii) se houve excesso de cobrança apto a infirmar o demonstrativo do débito apresentado na ação monitória.

III. Razões de decidir

A preliminar de intempestividade do recurso não subsiste, tendo sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de justa causa decorrente de informação equivocada fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte ré deixa de individualizar cláusulas contratuais supostamente abusivas ou de apresentar planilha de cálculo alternativa, formulando impugnações genéricas que não justificam a produção de prova pericial contábil.

A cédula de crédito bancário devidamente assinada, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, competindo ao réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A revisão de juros remuneratórios e encargos financeiros exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a alegação genérica de taxas elevadas, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da inaplicabilidade da limitação legal às instituições financeiras.

A cobrança de comissão de permanência não é ilegal quando não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula 472 do STJ, inexistindo prova de cumulação indevida no caso concreto.

Não comprovado o excesso de cobrança, sobretudo diante da clareza do demonstrativo apresentado pelo credor e da ausência de prova técnica produzida pela parte devedora, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A informação equivocada fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal pode configurar justa causa apta a afastar a intempestividade recursal.

2. Alegações genéricas de abusividade contratual e excesso de cobrança não autorizam a produção de prova pericial nem infirmam a idoneidade da cédula de crédito bancário que instrui a ação monitória.

3. A cobrança de juros e comissão de permanência por instituição financeira somente é revisável mediante demonstração concreta de ilegalidade ou cumulação indevida de encargos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 197, 223, §1o, 373, I e II, 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 472; STJ, REsp no 2.199.063/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Laura Cristina Caldeira Morzelle
, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Monitória no 1010212-39.2021.8.11.0004, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, a qual julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em desfavor da recorrente e dos corréus Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira, no valor de R$ 113.346,13, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada no id. 226852710, reconheceu que a ação monitória foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário no 057.113.782, emitida em 30/09/2016, no valor original de R$ 99.028,90, entendendo que o banco autor se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Rejeitou, ainda, as alegações defensivas da ora apelante quanto à necessidade de apresentação de novos contratos, à suposta abusividade dos juros, à cobrança de comissão de permanência e ao alegado excesso de cobrança, consignando que as insurgências foram formuladas de maneira genérica, sem individualização das cláusulas contratuais supostamente abusivas, aplicando-se, inclusive, a Súmula 381 do STJ.

Irresignada a requerida recorre. Em suas razões recursais, protocoladas sob o id. 226852713, a apelante sustenta, em síntese, de forma concatenada: (i) a nulidade da sentença, ao argumento de que seria imprescindível a apresentação de todos os contratos anteriores que teriam originado a cédula de crédito bancário discutida, sob a alegação de sucessivas renegociações do tipo “mata-mata”; (ii) a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar a evolução da dívida, os valores efetivamente pagos e eventual cobrança de encargos ilegais; (iii) a ocorrência de juros abusivos, capitalização mensal indevida (anatocismo) e ilegalidade dos encargos moratórios; (iv) a existência de excesso de cobrança, afirmando ter efetuado pagamentos que superariam o valor originalmente contratado; e, ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a revisão do débito.

Regularmente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões sob o id. 226852719, nas quais suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, afirmando que a apelação teria sido interposta após o escoamento do prazo legal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade dos juros, a desnecessidade de prova pericial, bem como a correção da sentença que reconheceu a idoneidade da prova escrita e a ausência de demonstração concreta de excesso de cobrança ou ilegalidade contratual.

Ressalte-se que, embora o Tribunal de origem tenha acolhido a preliminar de intempestividade e deixado de conhecer da apelação (acórdão de id. 243119678, tal entendimento foi expressamente afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 2.199.063/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, que reconheceu a ocorrência de justa causa, em razão de informação equivocada fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, restando assentada a tempestividade do recurso de apelação, com determinação de prosseguimento do julgamento do mérito recursal .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Laura Cristina Caldeira Morzelle, Joaquim Francisco Ferreira e Maria Jose Vilela Ferreira.

A parte autora diz que firmou com a parte contrária a cédula de crédito bancário no 057.113.782, em 30/09/2016, na qual se vinculou a concessão do valor total de R$ 99.028,90, a ser pago conforme ajuste contratual, com vencimento final avençado para o dia 01/09/2023.

Relatou que a requerida usufruiu do crédito, no entanto, não cumpriu com sua contraprestação de pagar as prestações, motivo pelo qual ocorreu o vencimento antecipado em 01/07/2019, cujo valor da dívida atualizada até a data de 30/11/2021 representa o montante de R$ 113.346,13.

Diante disso, tendo em vista que a demandada não saldou a obrigação contraída, o Banco requereu a citação da mesma para efetuar o pagamento voluntário do valor atualizado da dívida ou apresentar embargos à ação monitória e, em caso de descumprimento da medida, que a demanda fosse julgada procedente a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Os requeridos Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira foram citados (id. 73372643 e 75129320), mas não apresentaram defesa.

A demandada Laura Cristina Caldeira Morzelle apresentou embargos à monitória no id. 78429205. Preliminarmente, aduziu a necessidade da cédula de crédito original, ausência de documento indispensável, demonstrativo de cálculo. No mérito, defendeu o excesso de cobrança e a necessidade de revisão contratual em razão de ilegalidade de juros e comissão de permanência. Requereu a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça.

O autor apresentou impugnação aos embargos no id. 87891654.

O processo foi saneado no id. 117659519, tendo sido decretada a revelia de Joaquim Francisco Ferreira e Maria José Vilela Ferreira, bem como afastadas as preliminares levantadas.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença, declarou constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por Laura Cristina Caldeira Morzelle e outros, no valor de R$113.346,13 (centro e treze mil, trezentos e quarenta e seis reais, treze centavos), com correção monetária a partir da última atualização (30/11/2021) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (07/02/2022), com fundamento no art.701, §2o, do CPC. Por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8o, CPC, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

Irresignada a requerida recorre. Em suas razões recursais, protocoladas sob o id. 226852713, a apelante sustenta, em síntese, de forma concatenada: (i) a nulidade da sentença, ao argumento de que seria imprescindível a apresentação de todos os contratos anteriores que teriam originado a cédula de crédito bancário discutida, sob a alegação de sucessivas renegociações do tipo “mata-mata”; (ii) a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar a evolução da dívida, os valores efetivamente pagos e eventual cobrança de encargos ilegais; (iii) a ocorrência de juros abusivos, capitalização mensal indevida (anatocismo) e ilegalidade dos encargos moratórios; (iv) a existência de excesso de cobrança, afirmando ter efetuado pagamentos que superariam o valor originalmente contratado; e, ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a revisão do débito.

Regularmente intimado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões sob o id. 226852719, nas quais suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, afirmando que a apelação teria sido interposta após o escoamento do prazo legal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade dos juros, a desnecessidade de prova pericial, bem como a correção da sentença que reconheceu a idoneidade da prova escrita e a ausência de demonstração concreta de excesso de cobrança ou ilegalidade contratual.

Pois bem. De início, registro que o recurso
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente
após o pronunciamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a preliminar de intempestividade anteriormente acolhida,
reconhecendo a existência de justa causa decorrente de falha do sistema eletrônico do Tribunal de origem, em estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, nos termos dos arts. 197 e 223, §1o, do Código de Processo Civil. Assim,
afasto a preliminar suscitada em contrarrazões e conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, essencialmente, à verificação:
(a)
da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial e da não apresentação de contratos pretéritos; e
(b)
da existência, ou não, de abusividade dos encargos contratuais e de excesso de cobrança na ação monitória proposta pelo banco apelado.

No que tange à alegação de nulidade da sentença, não assiste razão à apelante. Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado de origem enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo consignado que a Cédula de Crédito Bancário no 057.113.782, devidamente assinada pelas partes e acompanhada de demonstrativo do débito, constitui prova escrita idônea, suficiente para aparelhar a ação monitória, nos exatos termos do art. 700 do CPC.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a juntada de documentos outros, salvo quando efetivamente demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. A apelante limitou-se a alegações genéricas acerca de supostas operações de “mata-mata” e renegociações sucessivas, sem individualizar contratos, cláusulas ou encargos específicos que justificassem a dilação probatória pretendida.

No mesmo sentido, correta a sentença ao afastar a necessidade de prova pericial contábil. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, a apelante
não apresentou planilha de cálculo alternativa, tampouco indicou de forma precisa quais encargos seriam ilegais, limitando-se a impugnações
genéricas, circunstância que inviabiliza a realização de perícia, sob pena de se transformar o processo em verdadeira investigação prospectiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Quanto à alegação de abusividade dos juros e capitalização mensal, igualmente não prospera. A sentença recorrida foi expressa ao consignar que inexiste, no caso concreto, demonstração concreta de que as taxas praticadas extrapolariam aquelas usualmente praticadas pelo mercado financeiro, não bastando, para tanto, a mera afirmação de que os juros seriam elevados. Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano nas operações realizadas por instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF, sendo admissível a revisão apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas, o que não ocorreu nos autos.

No tocante à comissão de permanência, a sentença também se encontra em perfeita consonância com a
Súmula 472 do STJ,
ao reconhecer que sua cobrança, quando prevista contratualmente e não cumulada com outros encargos moratórios, não é ilegal, inexistindo, no caso, prova de cumulação indevida.

Sobre o tema vem decidindo este Tribunal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2. O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos;
(ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, diante de indícios de capacidade financeira e considerando que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Ação monitória pode ser instruída com documentos que demonstrem a existência da dívida, sem necessidade de assinatura do devedor.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira.” (...)”
(RAC 1007236-45.2024.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.04.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Cooperativa de Crédito, constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
a) a suficiência documental da petição inicial para o ajuizamento da ação monitória;
b) a incidência ou não dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e a aplicabilidade dos encargos legais a partir desse momento, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação; c) a legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários firmados entre as partes; d) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com destaque para a ausência de pactuação no contrato de cartão de crédito e para a cobrança superior ao percentual pactuado no cheque especial. e) a validade da comissão de permanência e sua eventual cumulação indevida com outros encargos; e f) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da inicial e de ausência de pressuposto processual foi rejeitada, pois a petição inicial preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, estando instruída com documentos suficientes para a comprovação da relação jurídica e do débito.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 700 , do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça."

(...).”
(RAC 1000178-02.2021.8.11.0005, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.03.2025)

“AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO ADVINDO DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÓPIA DO EXTRATO – DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR O FEITO – SÚMULA 247/STJ – EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA – MOVIMENTAÇÃO MANTIDA PELO PROCURADOR – DUPLICIDADE DE AÇÕES – INEXISTÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ.

Outrossim, na hipótese dos autos, os extratos de utilização do cartão de crédito também demonstram, sem sombra de dúvida, a utilização do serviço, seja pelo de cujus ou por seu procurador.

No caso, existindo débitos gerados pelo procurador do de cujus na conta corrente, esta não pode ser encerrada pela instituição financeira, cabendo ao espólio arcar com o ônus.

Havendo demandas com partes, objeto e causa de pedir completamente distintos, não há que se falar em duplicidade de ações.”
(RAC 0039803-93.2014.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.04.2016 – negritei).

Por fim, no que se refere ao alegado excesso de cobrança, observa-se que o Juízo de origem consignou que o demonstrativo de débito apresentado pelo banco discrimina de forma clara os encargos aplicados, as amortizações realizadas e os períodos de incidência, não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar, de forma técnica e objetiva, qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, ausente qualquer vício de fundamentação, cerceamento de defesa ou ilegalidade na sentença recorrida,
impõe-se a manutenção integral do
decisum
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, mantenho incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026